Tribunal: STJ
Processo: 0374614-69.2025.3.00.0000
Classe: AçãO RESCISóRIA
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt na AÇÃO RESCISÓRIA No 7997 - RS(2025/0374614-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: RODRIGO ÁVILA SIMÕES
ADVOGADO
: RODRIGO AVILA SIMOES (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP457546
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
PROCESSO
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVOS DE LEI.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO.
UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
DESCABIMENTO. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1. A violação à disposição expressa de lei que fundamenta a propositura de ação
rescisória, nos termos do
V, do Código de Processo Civil, exige que a
art. 966,
norma tenha sido diretamente desrespeitada pela decisão que se pretende rescindir,
que tenha havido ofensa à sua literalidade.
2. "A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha
admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente
ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido
controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato" (AgInt na AR n. 6.991/BA,
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 5/3/2024,
DJe de
.
7/3/2024)
3. No caso, a pretensão da parte autora é no sentido da utilização da ação rescisória
como recurso, pois ajuizada com o propósito de reformar o entendimento da relatora
do RMS n.
no sentido de que, "para fixação da competência para o
71.371/RS
julgamento do
, mostra-se despicienda a matéria tratada na impetração, a
mandamus
natureza do ato impugnado ou a pessoa do impetrante, porquanto o critério para
fixação da competência é estabelecido em razão da função ou da categoria funcional
da autoridade indicada como coatora (
)".
ratione auctoritatis
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
18/02/2026
24/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa,
Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54461891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/02/2026 22:34:04
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: b3934f37-67cf-42e8-90b1-0dd105d08cef

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54461891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/02/2026 22:34:04
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: b3934f37-67cf-42e8-90b1-0dd105d08cef

AgInt na AÇÃO RESCISÓRIA No 7997 - RS (2025/0374614-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: RODRIGO ÁVILA SIMÕES
ADVOGADO
: RODRIGO AVILA SIMOES (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP457546
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
PROCESSO
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVOS DE LEI.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO.
UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
DESCABIMENTO. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1. A violação à disposição expressa de lei que fundamenta a propositura de ação
rescisória, nos termos do
V, do Código de Processo Civil, exige que a norma
art. 966,
tenha sido diretamente desrespeitada pela decisão que se pretende rescindir, que tenha
havido ofensa à sua literalidade.
2. "A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido
um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido,
mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem
pronunciamento judicial sobre o fato" (AgInt na AR n. 6.991/BA, Relatora Ministra
NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe de
.
5/3/2024,
7/3/2024)
3. No caso, a pretensão da parte autora é no sentido da utilização da ação rescisória
como recurso, pois ajuizada com o propósito de reformar o entendimento da relatora
do RMS n. 71.371/RS no sentido de que, "para fixação da competência para o
julgamento do
, mostra-se despicienda a matéria tratada na impetração, a
mandamus
natureza do ato impugnado ou a pessoa do impetrante, porquanto o critério para
fixação da competência é estabelecido em razão da função ou da categoria funcional
da autoridade indicada como coatora (
)".
ratione auctoritatis
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por RODRIGO ÁVILA SIMÕES contra
decisão monocrática que julgou improcedente o pedido formulado nos autos de ação rescisória, nos
termos da seguinte ementa (fl. 222):

Documento eletrônico VDA53269155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 22:23:44
Código de Controle do Documento: 9f5d44be-f8da-4873-8a25-ae7cc582649b

AÇÃO
RESCISÓRIA.
PROCESSO
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVOS DE LEI. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. UTILIZAÇÃO DA
AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO.
PEDIDO IMPROCEDENTE.

Em suas razões (fls. 263-268), alega o agravante que "a decisão rescindenda violou
de forma direta o
o, inciso LIII, da Constituição Federal (princípio do juiz natural) e os
o,
art. 5
art. 6
inciso VIII, e
ambos do Código de Defesa do Consumidor, que consagram a
art. 101, inciso I,
competência do foro do domicílio do consumidor em causas de natureza consumerista".
Sustenta que houve erro na percepção do objeto da demanda, nos termos do
do CPC, e que "a decisão rescindenda incorreu em erro de fato ao tratar o
art. 966, inciso VIII,
pedido do RMS 71.371/RS como tentativa de “reabertura de decisão transitada em julgado”",
destacando que o objeto da ação rescisória "foi o reconhecimento da incompetência absoluta da
Vara da Fazenda Pública do TJRS, matéria de ordem pública e cognoscível de ofício".
Aduz que "o indeferimento monocrático da ação rescisória contraria a
jurisprudência consolidada do próprio STJ, que exige análise colegiada em hipóteses de
plausibilidade do vício indicado, sobretudo quando envolve violação constitucional e erro de fato".
Afirma, também, que "o vício de competência absoluta não se confunde com
inconformismo recursal", mas "constitui erro de fato e violação manifesta de norma jurídica,
matéria de ordem pública que subsiste independentemente do trânsito em julgado".
Conclui que a decisão agravada "não se sustenta, pois confunde “erro de
julgamento” com “erro de fato”, desconsidera o caráter absoluto da incompetência arguida e nega
efetividade ao controle rescindente previsto na legislação processual civil".
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo
interno, com "o reconhecimento de que o decisum rescindendo incorreu em erro de fato e violação
manifesta de norma jurídica, nos termos do
incisos V e VIII do CPC", determinando-se
art. 966,
o regular prosseguimento da ação rescisória.
É o relatório

VOTO

Extrai-se dos autos que a presente ação rescisória foi ajuizada contra decisão
monocrática da lavra da Ministra Regina Helena Costa proferida nos autos do RMS n. 71.371/RS,
que negou provimento ao recurso com amparo nos seguintes fundamentos:

Documento eletrônico VDA53269155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 22:23:44
Código de Controle do Documento: 9f5d44be-f8da-4873-8a25-ae7cc582649b

De início, afasta-se a alegação preliminar de nulidade processual, porquanto a
ausência de intimação decorre do fato de o Tribunal de origem ter indeferido a
petição inicial antes da fase em que a autoridade coatora prestaria informações.
Desse modo, não efetivada a relação processual, desnecessária a intimação.

No tocante à incompetência da 1a Câmara Cível para julgamento do writ, o
Recorrente sustenta que o objeto da impetração é matéria de direito público,
razão pela qual não poderia ser objeto de exame por órgão de direito privado.

Contudo, o Tribunal de origem esclarece no acórdão recorrido que as 1a e 2a
Câmaras Cíveis do TJRS detêm competência para julgar questões de direito
público, nos termos do
do Regimento Interno daquela Corte,
:
art. 19
in verbis
(...)

Não caracterizada, portanto, qualquer nulidade quanto ao ponto.

No mérito, depreende-se dos autos que o Impetrante busca a anulação da decisão
proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 5027046- 16.2020.8.21.0001
/RS, a qual extinguiu o feito sem julgado do mérito.

A Corte a qua considerou incabível a ação mandamental para impugnar decisão
judicial, in verbis (fls. 92/93e):
(...)

Com efeito, é firme o posicionamento da Corte Especial deste Tribunal Superior,
tanto acerca da inviabilidade de utilização de mandado de segurança como
sucedâneo recursal, salvo quando a decisão impugnada ostentar manifesta
ilegalidade, teratologia ou abuso de poder (aplicação, por analogia, da
, quanto da inadequação de mandado de segurança para
Súmula n. 267/STF)
revisão de decisão judicial transitada em julgado, salvo em situação
excepcionalíssima, no qual se revelar o caráter abusivo ou teratológico da
medida impugnada (aplicação analógica do enunciado da
.
Súmula n. 268/STF)
Espelhando tal orientação, os seguintes julgados:
(...)

No caso, não caracterizada a teratologia da decisão judicial, porquanto para
fixação da competência para o julgamento do
, mostra-se despicienda
mandamus
a matéria tratada na impetração, a natureza do ato impugnado ou a pessoa do
impetrante, porquanto o critério para fixação da competência é estabelecido em
razão da função ou da categoria funcional da autoridade indicada como coatora (
).
ratione auctoritatis
(...)

Posto isso, com fundamento nos arts. 932, V, a, do Código de Processo Civil de
2015 e 34, XVIII, c, do Regimento Interno desta Corte, NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Ordinário. Prejudicado o pedido de fls. 155/157e.

Documento eletrônico VDA53269155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 22:23:44
Código de Controle do Documento: 9f5d44be-f8da-4873-8a25-ae7cc582649b

Consta dos autos que a presente ação rescisória funda-se na alegação de violação
dos artigos 5o, inciso LIII, da Constituição Federal (princípio do juiz natural), 6o, inciso VIII, e
ambos do Código de Defesa do Consumidor.
art. 101, inciso I,
Conforme consignado na decisão ora agravada, a violação à disposição expressa de
lei que fundamenta a propositura de ação rescisória, nos termos do
V, do Código de
art. 966,
Processo Civil, exige que a norma tenha sido diretamente desrespeitada pela decisão que se
pretende rescindir, que tenha havido ofensa à sua literalidade.
A ação rescisória não deve ser empregada como um recurso substitutivo não
utilizado no tempo oportuno, nem serve para reparar uma possível injustiça da decisão final. Não é
permitido, portanto, o ajuizamento da ação rescisória para indevidamente protrair no tempo a
discussão sobre um tema já decidido e cujos efeitos se tornaram definitivos com o trânsito em
julgado.
Nesse sentido, "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a
violação a literal disposição de lei que autoriza a propositura de Ação Rescisória pressupõe que a
norma tenha sido ofendida frontalmente pela decisão rescindenda. Em outras palavras, a decisão
deve ser de tal modo teratológica, aberrante, que se detecte , o desprezo peloprimo icto oculi
julgado rescindendo. Não se admite a utilização da Ação Rescisória para perpetuar, por via
transversa, a discussão sobre matéria que foi decidida por decisão cujos efeitos se tornaram
imutáveis pelo trânsito em julgado" (AR n. 5.547/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira
Seção, julgado em
DJe de
).
28/2/2024,
6/5/2024
No caso em análise, além de não ter sido demonstrada a ocorrência de violação
direta e literal às normas citadas, pretende a autora a utilização da rescisória como sucedâneo
recursal, o que se mostra inviável na linha do entendimento desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA
FUNDADA EM VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. ART. 966,
V, DO CPC. OFENSA À NORMA JURÍDICA QUE NÃO FOI OBJETO DE
APRECIAÇÃO PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO. IMPOSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
PROVIMENTO NEGADO.
1. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não cabe ação
rescisória, por violação manifesta de norma jurídica, quando o aresto
rescindendo não emitiu juízo de valor sobre o normativo apontado como violado.
2. A argumentação adotada na petição inicial evidencia a utilização da demanda
como sucedâneo recursal, porquanto ajuizada com o nítido propósito de
rediscutir o acerto da decisão transitada em julgado, o que não se pode admitir.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt na AR n. 6.444/ES, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
Seção, julgado em
DJe de
)
28/5/2024,
7/6/2024.

Documento eletrônico VDA53269155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 22:23:44
Código de Controle do Documento: 9f5d44be-f8da-4873-8a25-ae7cc582649b

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA
AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA. INTEMPESTIVIDADE.
UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Ação Rescisória ajuizada
contra decisum proferido na vigência do CPC/2015.
II. Na forma da jurisprudência do STJ, "a viabilidade da ação rescisória,
lastreada no artigo 966, inciso V, do CPC/15, pressupõe a demonstração de
violação direta, explícita e inequívoca de norma jurídica. Evidencia-se que,
objetivando resguardar o instituto da intangibilidade da coisa julgada e, por
conseguinte, o princípio da segurança jurídica, o
do CPC/15 enumera as
art. 966
estritas hipóteses de cabimento da ação rescisória, procedimento de natureza
excepcional que visa à desconstituição de decisão transitada em julgado.
Concretamente a decisão que se pretende rescindir, proferida pelo e. Min.
Presidente, nos autos
foi expressa e categórica no sentido
AREsp 2054013/PE,
do não conhecimento do apelo recursal ante à sua intempestividade" (STJ, AgInt
nos EDcl na AR 7.261/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe de
. No mesmo sentido: STJ, AgInt nos EDcl na AR 5.378/SC,
26/09/2022)
Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
27/06/2018.
III. Ainda na forma da jurisprudência, "a Ação Rescisória não é sucedânea de
recurso não interposto no momento apropriado, nem se destina a corrigir
eventual injustiça de decisão. Constitui demanda de natureza excepcional, de
sorte que seus pressupostos devem ser observados com rigor, sob pena de ser
transformada em espécie de recurso ordinário para rever decisão já ao abrigo da
coisa julgada" (STJ,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
REsp 1.764.655/SP,
SEGUNDA TURMA, DJe de
.
16/10/2018)
IV. Desta feita, não restando configuradas as hipóteses de rescindibilidade,
previstas no
do
não merece reparo a decisão recorrida.
art. 966
CPC/2015,
V. Agravo interno improvido.
(AgInt na AR n. 6.541/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira
Seção, julgado em
DJe de
)
3/10/2023,
6/10/2023.

Além disso, indica o autor erro de fato, salientando que "a decisão rescindenda
qualificou o pedido como 'mero retorno dos autos ao TJSP' e tentativa de reabertura de decisão já
transitada, quando o objeto sempre foi o reconhecimento da incompetência da Vara da Fazenda
Pública do TJRS".
Nos termos do art. 966, VIII, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, "Há erro
de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato
efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto
controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado".
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a ação rescisória
fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha
considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é
indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato" (AgInt
Documento eletrônico VDA53269155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 22:23:44
Código de Controle do Documento: 9f5d44be-f8da-4873-8a25-ae7cc582649b

na AR n. 6.991/BA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe de
.
5/3/2024,
7/3/2024)
No caso, não se aponta erro de fato, mas a pretensão da parte autora é no sentido da
utilização da ação rescisória como recurso, pois ajuizada com o propósito de reformar o
entendimento da relatora no sentido de que, "para fixação da competência para o julgamento do
, mostra-se despicienda a matéria tratada na impetração, a natureza do ato impugnado ou
mandamus
a pessoa do impetrante, porquanto o critério para fixação da competência é estabelecido em razão
da função ou da categoria funcional da autoridade indicada como coatora (
)"
ratione auctoritatis
(fls. 162-163).
Ocorre, no entanto, que é firme o entendimento desta Corte no sentido de que a ação
rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, sendo manifestamente incabível o
presente pleito.
A esse respeito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA.
ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. MANIFESTA VIOLAÇÃO A NORMA
JURÍDICA. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO SEM RELAÇÃO COM O CASO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "para a configuração do erro de fato
apto a ensejar a propositura da rescisória, é necessário a) que o julgamento
rescindendo tenha sido fundado no erro de fato; b) que o erro possa ser apurado
com base nos documentos que instruem os autos do processo originário; c) que
ausente controvérsia sobre o fato; e d) que inexista pronunciamento judicial a
respeito do fato" (AR n. 6.980/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção,
julgado em
.
28/9/2022)
2. In casu, o autor não aponta erro de fato, mas apenas se insurge contra o
resultado do que foi expressamente decidido pela Primeira Turma: para
desconstituir as conclusões adotadas pelo Tribunal Regional Federal da 4a
Região, é indispensável o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
3. Por outro lado, o
do CPC, que trata do litisconsórcio unitário, não tem
art. 116
relação com o tema debatido, tornando a pretensão manifestamente incabível.
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt na AR n. 7.739/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção,
julgado em
DJe de
)
20/8/2024,
23/8/2024.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO
DE FATO. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA DEMANDA COMO
SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO.
1. A desconstituição da coisa julgada com base no
VIII, do
art. 966,
CPC/2015
pressupõe que a decisão rescindenda tenha admitido fato inexistente ou
considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, "sendo indispensável, em
ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz
deveria ter se pronunciado" (§ 1o).
2. Não há como reconhecer que se trata de erro de fato verificável ao exame dos
autos, porquanto inexistiu apreciação da controvérsia trazida na exordial da
Documento eletrônico VDA53269155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 22:23:44
Código de Controle do Documento: 9f5d44be-f8da-4873-8a25-ae7cc582649b

presente demanda, na medida em que o recurso especial não foi conhecido diante
da aplicação da Súmula 7 do STJ.
3. Caso em que a ação rescisória está sendo indevidamente utilizada como
sucedâneo recursal, pois a pretensão deduzida não diz respeito a eventual vício
de formação da coisa julgada, mas sim à revisão de interpretação jurídica
adotada pela decisão impugnada.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt na AR n. 7.402/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção,
julgado em
DJe de
)
27/6/2023,
30/6/2023.

Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA53269155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 22:23:44
Código de Controle do Documento: 9f5d44be-f8da-4873-8a25-ae7cc582649b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt na AR 7.997 / RS
Número Registro: 2025/0374614-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50270461620208210001 51644222820228217000 71371202301574516
Sessão Virtual de
a
18/02/2026
24/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
AUTOR
: RODRIGO ÁVILA SIMÕES
ADVOGADO : RODRIGO AVILA SIMOES (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP457546
RÉU
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ASSISTÊNCIA À SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RODRIGO ÁVILA SIMÕES
ADVOGADO : RODRIGO AVILA SIMOES (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP457546
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/02/2026
24/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Documento eletrônico VDA54448065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/02/2026 00:41:11
Código de Controle do Documento: c5a25c24-6e51-4910-b52b-58484bbaa49c

Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54448065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/02/2026 00:41:11
Código de Controle do Documento: c5a25c24-6e51-4910-b52b-58484bbaa49c